Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715799-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA BRAGA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal e efeito suspensivo, interposto por TIAGO DA SILVA BRAGA em face da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de busca e apreensão n. 0703459-28.2022.8.07.0001, a qual deferiu liminar de busca e apreensão requerida por OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Proferi decisão indeferindo o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal (ID35424877). O agravante peticionou (ID 35488866) fazendo pedido de reconsideração ao fundamento de que no dia 12.05.2022 pagou três das parcelas atrasadas, referentes aos meses de novembro, dezembro e janeiro, combinando o restante do acerto para a semana seguinte. Contudo, no dia 13.05.2022 foi surpreendido com a busca e apreensão de seu veículo. Diz que o que se discute não é tão somente a regularidade da notificação extrajudicial, mas notadamente o princípio da boa-fé contratual entre as partes, que proíbe o comportamento contraditório e desleal (venire contra factum proprium). Sustenta que ao negociar a dívida, mesmo tendo ciência do prévio ajuizamento da ação de busca e apreensão, não deveria ter induzido o agravante ao pagamento das parcelas via boleto administrativamente, na medida em que já não tinha mais interesse na negociação. Afirma que consiste a ilegalidade do ato perpetrado pelo agravado no fato de que ao cobrar administrativamente a dívida e ao mesmo tempo de forma judicial, sem a devida expurga dos valores, praticou enriquecimento ilícito e feriu o princípio da lealdade e boa-fé subjetiva. Consigna que o agravado, ao ferir o princípio da boa-fé subjetiva em relação ao agravante, não está ferindo somente esta relação específica, mas todo o ordenamento jurídico, ainda mais em se tratando de relação consumerista, em que há a vulnerabilidade da parte agravante, que, de boa-fé, acreditou que estava renegociando seu débito e, consequentemente, possibilitando a continuidade da sua atividade laboral, que depende exclusivamente do veículo apreendido. Ao final, postula a reconsideração da decisão recorrida, para determinar a revogação da decisão liminar de primeira instância, a qual determinou a busca e apreensão do veículo do agravante. Caso não seja este o entendimento, requer a suspensão do trâmite diante da determinação do STJ em decorrência do tema repetitivo 1.132, através do recurso especial n. 1.951.888/RS. É o relatório. Tenho que não merece guarida o pedido de reconsideração. Com efeito, conforme consta da decisão de ID 35424877: “... a mora decorre apenas do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, exigindo-se a notificação do devedor fiduciante somente para fins de sua comprovação. No presente caso, o atraso quanto ao pagamento das parcelas do financiamento do veículo constitui-se fato incontroverso, porquanto reconhecido pelo próprio agravante. As dificuldades financeiras alegadas pelo devedor fiduciante, em decorrência da crise sanitária causada pela pandemia de COVID-19, não podem ser consideradas fator relevante para justificar a desconsideração dos efeitos da mora decorrente do atraso no pagamento das parcelas pactuadas. Ademais, não merece prosperar a alegação de que a notificação extrajudicial deu-se de maneira irregular, eis que recebida por pessoa completamente estranha ao feito e às relações do agravante. Com efeito, mostra-se suficiente, para fins de caracterização da mora do devedor, que a notificação seja entregue no endereço residencial constante do contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro. (...). Registro que o inadimplemento contratual do devedor fiduciante acarreta o vencimento antecipado das parcelas vincendas, assegurando ao credor fiduciante o direito de exigir o pagamento da integralidade do saldo devedor, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Portanto, o pagamento de 3 (três) parcelas vencidas não tem o condão de afastar os efeitos da mora, porquanto exigível o pagamento da integralidade do saldo devedor, na forma prevista no § 3o, do art. 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Dessa forma, em análise prefacial, não tendo o agravante promovido pagamento da integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, não há como ser reconhecida a purga da mora, circunstância que torna inviabilizada a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Noutro giro, tenho que não merece prosperar o pedido de suspensão do trâmite processual em razão do tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, em consulta realizada no site do Superior Tribunal de Justiça, verifico que em sessão de julgamento de 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (acórdão publicado no DJe de 16/5/2022). Assim, mantenho a decisão de ID 35424877 por seus próprios fundamentos e, em consequência, indefiro os pedidos do agravante. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 35424877, intimando-se parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2022 12:27:32. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator